Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715810-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUCIOMAR DA COSTA RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões, do MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença, determinou que o pagamento dos emolumentos é de responsabilidade da parte executada, que deu causa à constrição. Ademais, após o decurso do prazo, aplicou multa no importe de 20% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça. Em suas razões, sustenta que restou expressamente acordado entre as partes, que em caso de eventual penhora ou constrição de algum outro bem nos autos, seria de responsabilidade exclusiva do Exequente, ora Agravado, providencias de baixa e de pagamento de eventuais despesas. Alega que não se verifica a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, a autorizar a incidência da multa nos termos do artigo 774, inciso V do Código de Processo Civil, ressaltando-se que tal medida é cabível somente em situações mais graves de desvio ou ocultação de bens, o que não se verifica no presente caso. Afirma, subsidiariamente, que o valor imputado às Agravantes a título de multa por ato atentatório deve adaptar-se ao postulado constitucional da proporcionalidade. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão impugnada e afastar a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ademais, na remota hipótese da condenação ser mantida, requer a redução de seu montante a um percentual condizente com os atos que lhe são empenhados. Preparo regular. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o magistrado proferiu decisão determinando que a parte executada, ora Agravante, efetivasse o pagamento dos emolumentos. Confira-se: Os emolumentos referidos na nota de exigência de ID Num. 121844908 são devidos, nos termos do artigo 14 da Lei n. 6.015/73, c/c o artigo 222, § 1o, da Portaria GC 206/2013 e art. 7o do Provimento n. 45/2015 do CNJ e seu pagamento é responsabilidade da parte executada, que deu causa à constrição. 2. Concedo à ré o prazo de cinco dias para demonstrar nos autos o cumprimento das providências indicadas na nota de ID Num. 121844908. 3. Advirto a requerida de que o descumprimento do dever inscrito no artigo 77, IV, do CPC, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, sujeito às penas do § 2o do citado dispositivo legal. Sabe-se que, por força do disposto no artigo 222, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos serviços notariais e de registro, são devidos emolumentos relativos a registros de penhora, ainda que determinados pelo juízo. Em observância à aludida previsão, deve arcar com os emolumentos cartorários quem deu causa à restrição. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal: “não obstante ter o requerimento de penhora do imóvel sido realizado no interesse do credor, o pagamento dos emolumentos referentes ao levantamento da constrição deve ser suportado pelo devedor que deu azo à propositura do cumprimento de sentença, não tendo, pois, cumprido com sua obrigação no momento oportuno.” (Acórdão 1307652, 07387454120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020). Ocorre que, consta no acordo homologado entre as partes (ID: 51936047) a seguinte previsão: “11. caso haja alguma penhora ou constrição dê algum outro bem nos presentes autos, o Exequente/Autor anui e concorda com a baixa das constrições, correndo eventuais despesas por conta deste.” Desse modo, a composição entabulada entre as partes desonera a agravante do custeio dessa despesa. Assim, não haveria sua responsabilidade pela desconstituição da penhora, o que não justifica, prima facie, a imposição de multa por descumprimento de obrigação que não lhe seria exigível. Portanto, presente a probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, a imposição ao pagamento de multa tem aptidão para lhe causar dano de difícil reparação, justificando-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em face do exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo. Intimem-se a agravada nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2022 16:35:14. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador